Tribunal: TJDFT
Processo: 0753230-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753230-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINA HOME CARE LTDA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DINA HOME CARE LTDA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra HOME ASSISTANCE LTDA ME, desconstituiu a penhora sobre a quantia de R$ 75.950,48, mantendo a constrição sobre o saldo residual (R$ 19.158,22), convertendo-a em pagamento. Em suas razões recursais (ID 54443165), a credora agravante defende, preliminarmente, que “a decisão que desconstituiu a penhora sobre o montante de R$ 75.950,48 com fundamento em documento sigiloso, sem que a agravante tivesse conhecimento de seu conteúdo, viola os princípios do contraditório e ampla defesa”. No mais, argumenta que “não restou demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o funcionamento da sociedade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial, de modo a justificar eventual desconstituição da constrição, não havendo que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja mantida a penhora dos valores encontrados na conta corrente da devedora agravada. Preparo regular (ID 54443184). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela parte executada para determinar a desconstituição da penhora sobre a quantia de R$ 75.950,48, sob a seguinte fundamentação: “1. Mantenho o sigilo aposto sobre os documentos acostados no ID 177999348, tendo em vista que há informação financeira que merece prevalecer sobre o postulado da publicidade, estabelecida no art. 5, LX, da CF/88 e art. 189 do CPC. No entanto, verifique a Secretaria se o nível de sigilo impede a visualização à arte adversa, que deve ter garantida a visualização. 2. Trata-se de impugnação à penhora ID 174887375, que atingiu a quantia de R$ 95.108,70 mantida em conta bancária da executada. Por meio da impugnação ID 176190439 a executada sustenta que a constrição inviabiliza o funcionamento da empresa, pois compromete fluxo de caixa destinado ao pagamento de empregados e fornecedores. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, é impenhorável a remuneração ou proventos, decorrentes do labor, salvo em relação à dívida alimentícia ou quando excede 50 salários mínimos. Por meio do documento acostado no ID 176190442 a executada comprou passivo de natureza salarial no valor total de R$ 75.950,48. Por outro lado, os extratos bancários juntados com a petição ID 177999348 demonstram que a constrição atinge verba destinada à quitação da folha de pessoal. Convém salientar que a impenhorabilidade de verbas decorrentes do labor visa salvaguardar a sobrevivência do trabalhador e, pode-se dizer, deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora para DESCONSTITUIR a penhora sobre a quantia de R$ 75.950,48, mantendo a constrição sobre o saldo residual (R$ 19.158,22), convertendo-a em pagamento. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte autora alvará/ofício de transferênciado valor de R$ 19.158,22 e à parte ré do valor de R$ 75.950,48.” Não obstante o esforço argumentativo da credora agravante, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou a expedição do alvará de transferência do valor liberado à preclusão da decisão contra a qual se insurge a exequente agravante. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, diante da ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à exequente agravante, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator